Tribunal: TJSP
Processo: 2180802-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2017 e 2018 – Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando a alegação de nulidade dos títulos executivos – Títulos executivos que preenchem os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 5o da Lei no 6.830/80 e mencionam que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2017 e 2018 – Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando a alegação de nulidade dos títulos executivos – Títulos executivos que preenchem os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 5o da Lei no 6.830/80 e mencionam que se trata de parcelamento administrativo descumprido pela agravante - Violação do direito à ampla defesa – Possibilidade de substituição dos títulos executivos para regularização da cobrança em caso de eventual erro material - Aplicação do art. 8o do mesmo diploma legal e da Súmula 392 do STJ – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180802-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SERVIÇOS CENTRAL LOGÍSTICA E ARMAZÉNS GERAIS LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180802-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
2
Agravo de Instrumento no 2180802-61.2020.8.26.0000
Agravantes: Serviços Central de Log. e Arm. Gerais Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 12585
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Exceção de pré-executividade ISS dos exercícios de 2017
e 2018
Município de São Paulo - Insurgência contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
afastando a alegação de nulidade dos títulos executivos
Títulos executivos que preenchem os requisitos legais
previstos no art. 202 do CTN e art. 5o da Lei no 6.830/80 e
mencionam que se trata de parcelamento administrativo
descumprido pela agravante - Violação do direito à ampla
defesa Possibilidade de substituição dos títulos executivos
para regularização da cobrança em caso de eventual erro
material - Aplicação do art. 8o do mesmo diploma legal e da
Súmula 392 do STJ
Decisão mantida - Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇOS
CENTRAL LOG. E ARM. GERAIS LTDA., contra a decisão proferida
42/45 que, nos autos da execução fiscal no 1595894-86.2019.8.26.0090,
ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, rejeitou a
exceção de pré-executividade, afastando as alegações de nulidade das CDA's e
determinando o prosseguimento da execução fiscal.
Sustenta a agravante que os títulos executivos não preenchem
os requisitos legais previstos nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no
6.830/80 uma vez que ausente a fundamentação do tributo, limitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180802-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
3
mencionar que se trata de parcelamento fiscal, sem identificar a qual
parcelamento ou a qual período se refere e que tal fato violou o direito da
agravante de exercer o contraditório e a ampla defesa eis que não há qualquer
especificação da cobrança. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final
o provimento do presente recurso para acolher o incidente processual e
extinguir na execução fiscal, condenando o município aos ônus sucumbenciais.
O recurso foi recebido e processado sem a concessão da tutela
recursal (fls. 14/15).
A Prefeitura Municipal de São Paulo apresentou contraminuta
às fls. 20/23, pleiteando a manutenção do decisum.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Prefeitura Municipal de São
Paulo ajuizou execução fiscal em face de Serviços Central Logística e
Armazéns Gerais Ltda., objetivando o recebimento do ISS dos exercícios de
2017 e 2018, representados pelas CDA's de fls. 2/13 dos autos digitais do
executivo fiscal.
Citada, a executada ofertou exceção de pré-executividade
alegando nulidade dos títulos executivos. O incidente processual foi rejeitado
pelo D. juízo a quo, gerando a interposição do presente recurso, que não
comporta provimento.
Extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do
CTN que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida
nos casos em que a parte executada for privada do seu direito de defesa,
cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180802-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
4
precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no
sobredito art. 204 do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E 6o,
DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU
PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos legais para a
regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o, §§
5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa.
Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do
referido título somente implica sua nulidade quando privarem o
executado da completa compreensão da dívida cobrada.
Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no 660895/PR,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no
660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp no
485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo
graus deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor
original do título não importa qualquer prejuízo à executada, pois
a importância correta pode ser obtida a partir do montante
atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA o número do
processo administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite
aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso
Especial improvido.”- (Recurso Especial 893.541/RS, Relator
Ministro Francisco Falcão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180802-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
5
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova
pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é
relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do
sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, §
único). A isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente
inscrita é líquida e certa até prova em contrário. Líquida, quanto
ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O executado, se
alegar que não deve, ou deve menos, terá o ônus de provar o
alegado” - (cf. Curso de Direito Tributário, 21a ed, Malheiros,
2002, p. 225).
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.”
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa, somente nos casos em que o direito de defesa da
parte executada restar prejudicado.
No presente caso, consta dos títulos executivos de fls. 2/13 a
indicação do fato constitutivo (ISS); identificação do contribuinte, endereço;
exercícios, datas de vencimento, valores originais, correção, juros, multas,
valor total e respectiva fundamentação legal (Art. 74 da Lei no 6.989/66,
observado os artigos dos Decretos no 44540/04, 50896/09 e 53.151/12, além do
art. 12 da Lei 13.473/02).
As CDAs, além das indicações acima, fazem menção que se
trata de parcelamento administrativo tributário com saldo remanescente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180802-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
6
pagar.
Outrossim, ainda que as CDAs padecessem de defeitos, o que
não ocorre, deveria ser possibilitada à exequente a substituição ou emenda do
título para supressão de eventuais defeitos constantes dos títulos executivo,
haja vista se tratar de erro passível de aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada
nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo
da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo
em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes
a exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de
se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do
título”. (REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j.
20/11/2007, DJ 30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1.
"Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo,
por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título" (RESP
832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j.
06/02/2007, DJ 22/02/2007, p. 173).
Assim, é de rigor a manutenção da decisão agravada, tal como
proferida, possibilitando o correto prosseguimento da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180802-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12585
7
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto, nos termos do voto.

Raul De Felice
Relator